Tribunal: TJSP
Processo: 1038576-33.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038576-33.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038576-33.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação no 1038576-33.2019.8.26.0114.
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL.
Ação: Regressiva.
Comarca: Campinas 2a Vara Cível.
Juiz Prolator: Fabrício Reali Zia.
Voto n° 27.348
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia
elétrica.
Seguradora
que
pede
reembolso
da
indenização paga aos segurados pelos prejuízos em
equipamentos danificados por oscilação de descarga
elétrica. Inexistência de verossimilhança. Ausência de
comprovação
do
nexo
de
causalidade.
Responsabilidade da concessionária não reconhecida.
Entendimento
pacificado
na
Câmara.
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de
Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL que a r.
sentença de fls. 152/155, de relatório adotado, julgou
improcedente.
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em síntese, que os laudos técnicos acostados aos
autos foram produzidos por empresas ilibadas e de vasto
conhecimento técnico, tendo sido comprovada a falha na
prestação de serviço pela apelada que ocasionou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038576-33.2019.8.26.0114 -Voto no
3
descarga elétrica e os danos materiais no equipamento do
segurado. Aduz, ainda, a impossibilidade de exigir a guarda
dos equipamentos por longos períodos, ressaltando a
responsabilidade objetiva das concessionárias e aplicação
das regras do CDC.
Em
contrarrazões,
bateu-se
a
parte
adversa pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
A r. sentença não comporta reforma,
conforme posicionamento agora pacificado por esta
Colenda Câmara.
Na qualidade de seguradora, firmou a
autora contrato de seguro com Jorge Luiz Scuro Peixoto, o
qual cobria danos elétricos. Alega que, em 25.03.2016,
alguns equipamentos do segurado sofreram danos devido às
variações na tensão elétrica, o que ensejou a indenização
do sinistro pela autora que, agora, pleiteia reembolso dos
valores pagos (fls. 48/49).
Independentemente de se aplicar à lide o
Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do
art. 349 do CC/02, resta inviável a inversão do ônus da
prova, pois esta não decorre automaticamente da existência
da relação de consumo entre as partes, sendo condicionada,
segundo o inciso VIII do artigo 6o do CDC, à presença da
verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038576-33.2019.8.26.0114 -Voto no
4
consumidor segundo as regras ordinárias de experiência,
que não se fazem presentes no caso concreto.
Ocorre que, ao contrário do que alega a
parte autora, não restou comprovado o nexo de causalidade
entre os danos alegados e a suposta falha na prestação de
serviço.
Isso porque não ficou suficientemente
demonstrado pela autora, por meio dos documentos juntados
às fls. 27/31 que os danos aos equipamentos do segurado
foram causados por oscilação de descarga elétrica ou falha
no serviço de fornecimento de energia elétrica local, valendo
dizer que os mencionados documentos, além de produzidos
unilateralmente, mostraram-se superficiais, não havendo
qualquer vistoria judicial ou administrativa realizada sob o
crivo do contraditório para dar a eles a força de
convencimento necessária à demonstração inequívoca do
direito tutelado, restando inviabilizada a produção de prova
pericial diante do descarte.
Cumpre observar que, embora se admita
a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia
elétrica, também sob a égide da Constituição Federal, pela
prestação defeituosa de seus serviços, não podendo alegar
caso fortuito ou força maior decorrente de descarga elétrica,
a qual se configura fato previsível, cabe ao consumidor,
ainda que sub-rogado, demonstrar razoável liame causal
entre o dano apontado e o fato que afirma ter ocorrido, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038576-33.2019.8.26.0114 -Voto no
5
podendo se presumir que qualquer dano de natureza elétrica
seja
automaticamente
de
responsabilidade
da
concessionária.
Nessa esteira, vale anotar os seguintes
precedentes jurisprudenciais:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO

AÇÃO
REGRESSIVA

MÉRITO.
Ação
regressiva
da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos
em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, 'in casu'. Oscilação na
rede elétrica não comprovada. Improcedência. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação no
1008747-54.2016.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,
25a Câmara de Direito Privado, j. em 10.11.2016).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva de ressarcimento de danos
Seguradora sub-
rogada
Fundamento em descarga elétrica no imóvel
segurado
Ação desacolhida
prova unilateral
Vistoria,
administrativa ou judicial, sob o crivo do contraditório, não
realizada Ônus probatório não satisfeito quanto ao liame
causal entre o prejuízo verificado e o ato imputável à
concessionária
Sentença mantida
Recurso improvido.”
(Apelação no 1064427-58.2015.8.26.0100, Rel. Des. Caio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038576-33.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado,
j. em 10.11.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO. Contrato de
seguro. Pagamento de indenização ao segurado. Sub-
rogação da seguradora. Ação de regresso movida contra o
causador do dano. Incidência do CDC. Prescrição afastada.
Alegação de que aparelhos eletrônicos foram danificados
por
descarga
elétrica.
Provas
unilaterais.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por ação da
seguradora,
que
não
preservou
os
equipamentos
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Não pode a concessionária de serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade. Precedentes da jurisprudência. Sentença
mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.”
(Apelação no 1112140-29.2015.8.26.0100, Rel. Des. Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. em 08.11.2016).
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA ATMOSFÉRICA DANOS CAUSADOS FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO REGRESSIVA.
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos dos segurados.
Responsabilidade da requerida afastada, eis que não
demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão não
comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038576-33.2019.8.26.0114 -Voto no
7
apelação
não
provido.”
(Apelação
no
1020900-56.2015.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,
25a Câmara de Direito Privado, j. em 20.10.2016).
Assim, a r. sentença deve ser mantida
integralmente, inclusive no que tange os honorários já
fixados no máximo de 20% sobre o valor da causa.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator